Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719442-88.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CALÉRIA MARIA PEREIRA RECORRIDOS: RICARDO LIMA ARAGAO, JULIO CESAR TOME DE PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AJUSTE ENTRE PARTICULARES, CDC. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento. 2. A novação ocorre quando o devedor contrai com o credor dívida nova para extinguir e substituir a anterior. A mera renegociação, como no caso dos autos, sem a presença do animus novandi, não configura novação. 3. O recurso de embargos de declaração interposto como substitutivo de recurso e com efeito meramente protelatório sujeita-se à aplicação de multa, na forma do art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Preliminar afastada. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 360, incisos I, II e III e 362, ambos do Código de Processo Civil, sustentado, em síntese, que é inequívoca a ocorrência de novação mista do negócio originalmente firmado entre as partes. Afirma que a emissão das notas promissórias emitidas pelo 2o réu constituiu uma nova obrigação, dando quitação aos cheques anteriormente emitidos, o que desobrigaria a recorrente de qualquer dívida; b) artigos 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, inciso II, do CPC e 5o, inciso XIV, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso XIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, inciso II, do CPC do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado malferimento aos artigos 360, incisos I, II e III e 362, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Extrai-se dos autos que a primeira ré/apelante, Caléria Maria Pereira, firmou contrato de compra e venda de uma unidade imobiliária com o autor/apelado, Ricardo Lima Aragão, que seria adimplido por meio dos cheques emitidos pela empresa “Arena Construtora e Incorporadora Ltda.”, da qual era credora. Diante do ausência de fundos das cártulas, o autor/apelado procurou o representante legal da empresa emissora dos cheques, Júlio César Tomé de Paiva que, para garantir o adimplemento da obrigação principal, renegociou a dívida e emitiu as notas promissórias de id 17956962. Portanto, em que pese o esforço argumentativo da apelante, a emissão das notas promissórias não configurou uma novação da dívida, mas a sua renegociação para a garantia do adimplemento do contrato que a originou, principalmente porque não restou caracterizado o expresso interesse das partes em constituir novo negócio jurídico. Há, portanto, documentação idônea da existência do débito e nenhuma prova da novação alegada, sendo certo que a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabia à ré, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil (ID 29233688). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023